Tribunal: TJSP
Processo: 1051820-82.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Desistência da ação - Pretensão de reforma da sentença que homologou pedido de desistência da ação, antes da citação do réu, condenando a autora ao pagamento das custas – Cabimento – Hipótese em que a desistência da ação foi motivada pela alegação de impossibilidade de pagamento das custas pela autora, o que acarreta o cancelamento da distribuição, sem a condenação em custas, nos

Ementa:
APELAÇÃO – Desistência da ação - Pretensão de reforma da sentença que homologou pedido de desistência da ação, antes da citação do réu, condenando a autora ao pagamento das custas – Cabimento – Hipótese em que a desistência da ação foi motivada pela alegação de impossibilidade de pagamento das custas pela autora, o que acarreta o cancelamento da distribuição, sem a condenação em custas, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.